Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-03.2024.8.11.0049
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000906-03.2024.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MTMF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 53.848.724/0001-56 (AGRAVANTE), RONNY HOSSE GATTO - CPF: 199.538.158-60 (ADVOGADO), GUSTAVO DE CARVALHO GIROTTI - CPF: 363.974.308-39 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Vila Rica (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (AGRAVADO), PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 956.331.621-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - CPF: 194.945.538-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DISCREPÂNCIAS VALORATIVAS. ARBITRAMENTO DE VALOR PELO FISCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por MTMF Agropecuária Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, retificou sentença concessiva proferida em mandado de segurança para denegar a segurança pleiteada, relacionada à imunidade de ITBI em operação de integralização de capital social com imóveis.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se a impetrante demonstrou prova pré-constituída do direito líquido e certo à imunidade tributária; (ii) analisar se as discrepâncias valorativas extremas entre as declarações justificam o arbitramento de valor pelo Fisco municipal; e (iii) examinar se o mandado de segurança é via adequada para a discussão de matéria que demanda dilação probatória.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de segurança exige prova inequívoca do direito alegado, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, sendo vedada a dilação probatória no mandado de segurança.

4.

A impetrante deixou de instruir a inicial com documentos essenciais, especialmente o contrato social vigente e documentos contábeis que demonstrem a efetiva integralização dos imóveis ao capital social, limitando-se a juntar apenas as matrículas dos imóveis e declaração de imposto de renda do sócio.

5.

As discrepâncias valorativas extremas entre o valor declarado no IRPF (R$ 5.523.161,00), o alegado pela empresa (R$ 6.796.247,00) e a avaliação municipal (R$ 83.216.943,86) justificam plenamente a instauração de procedimento administrativo para arbitramento do valor de mercado, nos termos do art. 148 do CTN.

6.

Conforme o STF no Tema 796 (RE 796.376/SC), a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

7.

A matéria demanda necessariamente perícia técnica, análise contábil e verificação societária, sendo inadequada a via eleita do mandado de segurança para hipóteses que demandam apuração probatória.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A imunidade de ITBI na integralização de capital social com imóveis exige prova pré-constituída da efetiva destinação dos bens ao capital social e aplica-se exclusivamente até o limite do valor efetivamente integralizado. Discrepâncias valorativas extremas autorizam o arbitramento pelo Fisco. O mandado de segurança é inadequado para matérias que demandam dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, § 2º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 1º; CTN, arts. 38 e 148; Lei nº 4.504/1964.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Tema 796 da repercussão geral; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113; TJ/MT, AI 1001271-69.2022.8.11.0100, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025; TJ/MT, AI 1013490-55.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por MTMF Agropecuária Ltda. contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, que reformou sentença de primeiro grau concessiva da segurança pleiteada pela agravante.

A sentença de primeiro grau havia reconhecido o direito líquido e certo da empresa à imunidade tributária do ITBI incidente sobre a integralização de dois imóveis ao capital social, sendo um com área de 4.774,2640 hectares e outro de 1.093,6215 hectares (matrículas nº 3.154 e 4.466 da Fazenda Liberdade), com base no valor histórico contábil dos bens, conforme declarado na declaração de imposto de renda do sócio Lamartine Villela Ferreira (exercício 2023, ano-calendário 2022), no valor de R$ 5.523.161,00.

Na remessa necessária, a sentença foi reformada monocraticamente para denegar a segurança, diante da ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação probatória, em razão da expressiva diferença entre o valor declarado pela empresa (R$ 6.796.247,00) e o valor arbitrado pelo Município (R$ 83.216.943,86). A decisão entendeu ser cabível a instauração de procedimento administrativo com fundamento no art. 148 do CTN, para apuração do valor real dos imóveis, reconhecendo a imunidade apenas até o montante efetivamente integralizado, com base no Tema 796 do STF.

A agravante sustenta, em síntese, que: - A decisão agravada aplicou incorretamente o Tema 796 do STF, pois não haveria parcela excedente destinada à reserva de capital; - Houve violação ao direito de integralizar pelo valor contábil; - O art. 148 do CTN seria inaplicável, por inexistirem indícios de fraude ou simulação; - Trata-se de operação lícita e transparente; - A instauração do procedimento administrativo restringiria indevidamente a imunidade constitucional prevista no art. 156, § 2º, I, da CF; - A via mandamental é adequada, pois a questão é eminentemente jurídica e a prova do direito seria pré-constituída.

Argumenta que a decisão impugnada acarreta prejuízos diretos à atividade empresarial, violando o princípio da segurança jurídica, e pleiteia o restabelecimento integral da sentença de primeiro grau, com a consequente emissão de certidão de imunidade tributária sobre os imóveis integralizados pelo valor declarado.

Requer o provimento do recurso para reconsiderar a decisão monocrática ou, subsidiariamente, seu julgamento colegiado, a fim de restabelecer a sentença concessiva da segurança.

O Município de Vila Rica foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.

Não houve manifestação ministerial no presente agravo, por ausência de previsão legal. Na remessa necessária, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O presente agravo interno foi interposto por MTMF Agropecuária Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, retificou sentença concessiva proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1000906-03.2024.8.11.0049.

Entretanto, o recurso deve ser conhecido e desprovido, pois a decisão agravada está correta, ainda que necessite de complementações, ora supridas.

I – Da ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo

Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de segurança exige prova inequívoca do direito alegado, já que o mandado de segurança não admite dilação probatória.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante – ora agravante - deixou de instruir a inicial com documentos essenciais à demonstração do direito alegado, especialmente:

- Contrato social vigente da empresa e eventuais alterações;

- Documentos contábeis que demonstrem a efetiva integralização dos imóveis ao capital social (balanço patrimonial, demonstrações contábeis e termo de integralização formalizado).

A análise dos autos revela que foram juntadas apenas as matrículas dos imóveis (nº 3.154 e 4.466) e a declaração de imposto de renda do sócio, elementos insuficientes para demonstrar que os bens foram efetivamente destinados à integralização do capital social ou para afastar a legitimidade da atuação do Fisco Municipal.

A ausência do contrato social impede a verificação de questões fundamentais como: se a MTMF possui objeto social rural compatível com a atividade (conforme exige a Lei 4.504/64); o capital social subscrito e a ser integralizado; a composição societária e participação de Lamartine; se houve deliberação societária para a integralização; a destinação específica dos imóveis no patrimônio da empresa.

II – Das discrepâncias valorativas e aplicação do art. 148 do CTN

Os autos revelam a existência de três valores completamente díspares para os mesmos imóveis:

-

IRPF (sócio):
R$ 5.523.161,00

-

Alegação da empresa:
R$ 6.796.247,00

-

Avaliação municipal:
R$ 83.216.943,86

A diferença entre o menor valor (IR) e a avaliação municipal é superior a 1.400%, configurando discrepância de magnitude extraordinária que justifica plenamente a instauração de procedimento administrativo para aferição do valor de mercado dos imóveis, nos termos do art. 148 do CTN:

"Art. 148. Quando o cálculo do tributo tiver por base, ou considerar, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço sempre que forem omissas ou não mereçam fé as declarações ou os documentos apresentados pelo sujeito passivo (...)."

O arbitramento não exige comprovação de fraude ou simulação, bastando que as declarações "não mereçam fé", o que evidentemente ocorre no caso concreto diante das discrepâncias valorativas extremas.

Conforme dispôs o STJ no
Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP)
, o valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante regular procedimento administrativo. Prevalece, portanto, o valor venal apurado pela Fazenda, nos termos do art. 38 do CTN.

III – Da correta aplicação do Tema 796 do STF

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral)
, firmou a seguinte tese:

"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado."

No caso, como demonstrado, inexistem elementos que comprovem que o valor integral dos imóveis foi destinado ao capital social. Sem o contrato social, não é possível delimitar: o capital social subscrito da empresa; o valor efetivamente integralizado; se há parcela excedente destinada a outras finalidades; a destinação econômica específica dos imóveis.

Diante da ausência de comprovação do valor efetivamente destinado ao capital social, e sem os documentos societários correspondentes, é inviável aplicar a imunidade ao total dos bens transmitidos.

IV – Da inadequação da via eleita

A jurisprudência reconhece a inadequação do mandado de segurança para hipóteses que demandam apuração probatória, como a verificação da base de cálculo do ITBI e a destinação econômica dos imóveis transmitidos.

No presente caso, a matéria demanda necessariamente: Perícia técnica para apuração do valor real dos imóveis; Análise contábil da alegada operação de integralização; Verificação societária da estrutura e legitimidade da empresa; Instrução probatória para esclarecimento das discrepâncias valorativas.

Esta Câmara tem entendimento firme no sentido de que a imunidade do ITBI aplica-se exclusivamente até o limite do capital social efetivamente integralizado, sendo inadmissível impor ao Município a obrigação de expedir certidão de imunidade ilimitada.

Em casos semelhantes envolvendo discrepâncias valorativas extremas, esta Câmara tem reafirmado que valores históricos declarados no imposto de renda não vinculam a apuração do ITBI, devendo prevalecer o valor venal apurado pela Fazenda Pública conforme o art. 38 do CTN.

Precedentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

-

Primeira Câmara:
AI 1001271-69.2022.8.11.0100, j. 5/2/2025; Apelação 1000349-90.2022.8.11.0047, j. 24/7/2024

-

Segunda Câmara:
Apelação 1000832-52.2022.8.11.0102, j. 14/5/2024

-

Terceira Câmara:
AI 1013490-55.2024.8.11.0000, j. 7/8/2024; N.U 1000258-58.2024.8.11.0102, j. 2/4/2025

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que retificou a sentença em remessa para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025